Tribunal: TJSP
Processo: 2033220-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Não demonstrada a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais - Instada a juntar documentos recentes que comprovassem suas condições financeiras atuais, o prazo transcorreu "in albis" - A decisão recorrida indeferiu a benesse exatamente por não ter a recorrente juntado documentos comprobatórios de suas condições financeiras - No

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Não demonstrada a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais - Instada a juntar documentos recentes que comprovassem suas condições financeiras atuais, o prazo transcorreu "in albis" - A decisão recorrida indeferiu a benesse exatamente por não ter a recorrente juntado documentos comprobatórios de suas condições financeiras - No entanto, a agravante manteve a mesma postura na fase recursal - Decisão que indeferiu a justiça gratuita mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2033220-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JUCIANE
DOS SANTOS SILVA, são agravados UNIESP S/A, FUNDAÇÃO UNIESP DE
TELEDUCAÇÃO e UNIVERSIDADE BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033220-57.2020.8.26.0000 -Voto no 22615 – SP - ROL
2
Voto no 22.615
Agravo de Instrumento no 2033220-57.2020.8.26.0000
Agravante: Juciane dos Santos Silva
Agravados: Uniesp S/A. e outros
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Não demonstrada
a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas
processuais - Instada a juntar documentos recentes que
comprovassem suas condições financeiras atuais, o prazo
transcorreu “in albis” - A decisão recorrida indeferiu a benesse
exatamente por não ter a recorrente juntado documentos
comprobatórios de suas condições financeiras - No entanto, a
agravante manteve a mesma postura na fase recursal - Decisão
que indeferiu a justiça gratuita mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado dos autos da ação
de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais na qual
litigam as partes, interposto contra a r. decisão copiada às fls. 58, que indeferiu a justiça
gratuita à agravante.
Sustenta a recorrente que não haveria nos autos nenhum
indício de capacidade financeira para custear as despesas processuais. Logo, o benefício
pleiteado deveria ser deferido.
Às fls. 62/63 foi deferido o efeito suspensivo, bem como
determinou-se que a recorrente juntasse documentos comprobatórios das alegações de
hipossuficiência financeira.
Contudo, o prazo transcorreu “in albis” (fls. 66).
Não houve contraminuta (fls. 62).
É o relatório.
De início, insta asseverar que os benefícios da justiça
gratuita são garantidos constitucionalmente, como meio de preservar o acesso à justiça e
o direito de petição aos menos favorecidos, de sorte a efetivar o princípio da igualdade.
Assim, considerando que a declaração da requerente
atestando sua condição de pobreza para o deferimento de tal benefício induz presunção
iuris tantum da condição alegada, esta, pode ser impugnada pela parte adversa, assim
como pode o juiz determinar a comprovação da alegada condição de miserabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033220-57.2020.8.26.0000 -Voto no 22615 – SP - ROL
3
Não se olvida, portanto, que o magistrado possa valorar,
de pronto, a situação alegada, podendo deferir ou indeferir o pedido de justiça gratuita
quando não caracterizada a hipossuficiência.
Na espécie, com o agravo vieram apenas declaração de
hipossuficiência financeira subscrita pela recorrente, cópia do seu RG e holerites de
mais de um ano atrás (fls. 50/57).
Instada
a
trazer
documentos
recentes
indicados
expressamente no despacho de fls. 62/63, quais sejam, “holerites ou comprovantes de
renda mensal dos últimos três meses, extratos bancários e fatura de cartão de crédito
relativos ao mesmo período, em seu nome, suas declarações de bens e rendas entregues
à Receita Federal do Brasil nos exercícios de 2018 e 2019 ou declaração de isenção nos
termos da Lei no 7.115/83, bem como comprovantes de despesas ordinárias mensais
(contas de água, luz, telefone, gás, aluguel, condomínio etc.) compatíveis ao quanto
alegado”, nada veio aos autos.
Na verdade, sequer da leitura do agravo é possível saber
quais são as reais condições da agravante, a qual se limitou a tecer argumentos
genéricos sobre a necessidade de deferimento do benefício por não haver indícios nos
autos de suficiência de recursos.
Veja-se que, a decisão recorrida indeferiu a benesse
exatamente por não ter a recorrente juntado documentos comprobatórios de suas
condições financeiras. No entanto, a agravante manteve a mesma postura na fase
recursal.
Desta forma, deve ser mantido o indeferimento do
benefício da justiça gratuita.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MENDES PEREIRA
Relator